Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARDENULIDADEPOR NÃO TEREM SIDO SANADAS AS OMISSÕES DASENTENÇA. NOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTA VINCULADA À PLATAFORMAINSTAGRAM. INVASÃO POR TERCEIRO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOSÔNUSSUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não se declara nulidade sem prejuízo. Eventuais omissões ou contradições da sentença, não sanadas pela decisão que apreciou os embargos de declaração, caso existentes, podem ser corrigidas na apelação, porque, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, serão devolvidas ao conhecimento do Tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já alcançadas pela preclusão.
3. A ocorrência de fraudes em contas digitais constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas prestadoras de serviços digitais.
4. Se o prestador de serviços digitais demorou a tomar providências a fim de impedir a continuidade de anúncios falsos em conta hackeada do Instagram, causando danos que ultrapassam ao mero dissabor, há inegável violação aos direitos da personalidade do consumidor.
5. Para a fixação do valor da indenização pelos danos morais, deve ser levada em consideração a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, o que não é o caso dos autos.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
8. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.